Tribunal: TJSP
Processo: 2237897-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Ação de resolução do contrato de cessão de direitos sobre imóvel rural localizado no "Condomínio Residencial Terra da Mata". Intervenção de terceiros. Assistência simples. Agravante que teve indeferido ingresso na lide como assistente simples. Alegação de que ajuizou ação idêntica contra os mesmos requeridos da ação em que pretende ingressar. Inadmissibilidade. Ausência de interesse jurídico que

Ementa:
Ação de resolução do contrato de cessão de direitos sobre imóvel rural localizado no "Condomínio Residencial Terra da Mata". Intervenção de terceiros. Assistência simples. Agravante que teve indeferido ingresso na lide como assistente simples. Alegação de que ajuizou ação idêntica contra os mesmos requeridos da ação em que pretende ingressar. Inadmissibilidade. Ausência de interesse jurídico que ampare a pretensão de intervenção. Aplicação do artigo 119, do CPC.

Perda parcial do objeto com relação ao acompanhamento da perícia.

Recurso desprovido quanto aos demais pedidos.